Tribunal: TJES
Processo: 5024653-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024653-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA PIMENTEL

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adriana Pimentel contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada falha na prestação de serviços de saúde por nosocômio mantido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo – AFPES, durante internação hospitalar do genitor, Jurandy Pimentel, falecido em 02/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços hospitalares capazes de ensejar responsabilidade civil da apelada; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso de despesas médicas relativas a atendimento realizado fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares exige demonstração de nexo causal entre conduta omissiva ou comissiva e o dano alegado, nos termos do §1º do art. 14 da Lei 8.078/1990.

4)
O conjunto probatório indica que o paciente deu entrada na unidade hospitalar com quadro clínico grave e debilidade acentuada, sendo submetido a tratamento compatível com o diagnóstico de sepse pulmonar, sem que se demonstre falha técnica, omissão no atendimento ou ausência de insumos.

5)
A presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nos exames realizados não conduz, por si só, à conclusão de que houve defeito no serviço médico, à míngua de perícia ou parecer técnico que comprove origem evitável da infecção.

6)
Documentação apresentada pela recorrente (fotografias, áudios, pedidos de consulta e aquisição de insumos) não se reveste de aptidão técnica para configurar defeito na prestação do serviço ou estabelecer nexo de causalidade entre o quadro infeccioso e o óbito.

7)
A ausência de prova qualificada impede a responsabilização civil objetiva do hospital, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.808.079/PR).

8)
Quanto ao pedido de reembolso de R$ 2.267,61 por despesas médicas em hospital não credenciado, não há prova nos autos da negativa formal da cobertura, tampouco do preenchimento dos requisitos contratuais e administrativos exigidos, inviabilizando a condenação pretendida.

9)
Inexistente prova do inadimplemento contratual pela apelada, não se reconhece direito à restituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de falha na prestação de serviços hospitalares exige prova técnica idônea de que a infecção contraída decorreu de conduta negligente ou omissão da instituição de saúde.

2. A responsabilidade objetiva do hospital por infecção hospitalar exige nexo de causalidade adequado e demonstrado entre a conduta e o resultado lesivo.

3. O reembolso de despesas médicas em rede não credenciada depende de demonstração inequívoca de urgência, solicitação regular e negativa formal da operadora, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 14 da Lei 8.078/1990; art. 403 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); §11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.808.079/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/08/2019, DJe 08/08/2019. TJES, Apelação Cível n. 0015972-50.2012.8.08.0047, rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil de nosocômio mantido pela AFPES por alegada falha na prestação de serviços hospitalares, supostamente causadora da morte de paciente idoso, pai da apelante, internado em julho de 2020.

Alega-se que a infecção bacteriana fora contraída durante a internação, por ausência de medidas adequadas de controle sanitário, e que houve omissão médica relevante, consubstanciada na negativa de atendimento por especialista pneumologista, bem como ausência de equipamentos e insumos básicos após a alta da UTI.

A sentença de primeiro grau, com base na análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de nexo de causalidade direto entre a conduta da instituição hospitalar e o agravamento do estado clínico do paciente, afastando, ainda, falha grave ou conduta omissiva específica apta a ensejar responsabilidade civil.

Em que pese o sofrimento narrado e a dor pela perda de ente querido, o julgador de origem destacou que a ocorrência de infecção hospitalar, por si só, não é suficiente para configurar defeito no serviço médico-hospitalar, sobretudo em contexto de internação prolongada em UTI de paciente idoso, portador de doenças pré-existentes e em estado clínico grave.

Pois bem.

No caso, os laudos médicos e relatórios hospitalares indicam que o genitor da recorrente fora admitido no hospital da AFPES com importantes sinais de debilidade, como rebaixamento de consciência, leucocitose, necessidade de ventilação não invasiva e comprometimento pulmonar progressivo.

O laudo médico de Id. 8682408 consignou expressamente hipótese diagnóstica de sepse de foco pulmonar, com necessidade de antibioticoterapia de amplo espectro (meropenem e vancomicina), sem indicação de falha nos cuidados prestados ou interrupção injustificada de tratamento adequado.

Com efeito, a evolução clínica, conquanto desfavorável, mostrou-se compatível com o quadro grave inicialmente apresentado.

Observe-se que o exame de urina de Id. 8682400 detectou a bactéria Pseudomonas aeruginosa, fato utilizado pela apelante como indicativo de falha no serviço.

Todavia, ausente prova técnica no sentido de que tal infecção decorreu de negligência ou conduta ineficiente do hospital, o fato revela-se insuficiente para configurar responsabilidade civil.

A jurisprudência consolidada deste Sodalício exige, para fins de condenação, a demonstração concreta de que a infecção decorreu de falha evitável ou de condições sanitárias irregulares, o que não fora demonstrado nos autos.

É de se conferir:

PROCESSO Nº 0015972-50.2012.8.08.0047 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO APELADAS: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI, SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR A C Ó R D Ã O EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO. SEQUELAS INCAPACITANTES. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o C. STJ, é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente. 2. No caso presente, não há com se afirmar que os danos sofridos resultaram de infecção adquiria no ambiente hospitalar. 3.
À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. " (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).
4. A prova dos autos indica inexistência de nexo causal entre a espera pela realização da cirurgia do autor e o quadro infeccioso. Ademais, não existem elementos que permitam afirmar com certeza que as sequelas de que padecera o apelante foram fruto de infecção adquirida no ambiente hospitalar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 04/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015972-50.2012.8.08.0047 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Importante destacar que os documentos juntados pela recorrente – fotografias das instalações hospitalares, áudios com relatos de familiares, solicitações de consulta por pneumologista e aquisição de insumos – não foram acompanhados de perícia técnica ou de parecer especializado que pudesse atestar o nexo causal entre as condições denunciadas e o agravamento do quadro clínico do paciente.

A narrativa subjetiva, ainda que consistente, não prescinde de prova técnica qualificada que revele o defeito do serviço nos moldes do §1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de inversão do ônus da prova, ainda que acolhido, não tem o condão de suprimir a exigência mínima de verossimilhança dos fatos narrados.

Com efeito, na hipótese, a apelante não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade do atendimento hospitalar.

Ao contrário, os registros médicos indicam atenção contínua e protocolo terapêutico compatível com o estado clínico apresentado, o que reforça a conclusão de ausência de omissão ou falha relevante.

No tocante ao pedido de reembolso de despesas médicas no valor de R$ 2.267,61, verifica-se que a recorrente buscou atendimento em rede não credenciada (Vitória Apart Hospital), o que, em regra, admite reembolso em situações de urgência, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.678.865/SP).

Entretanto, a recorrente não comprovou a negativa formal do pedido de reembolso nem demonstrou o preenchimento dos requisitos administrativos exigidos para tanto, como a apresentação de solicitação documentada, laudos médicos e negativa expressa da operadora.

A mera alegação de não ressarcimento, desacompanhada de prova robusta do inadimplemento contratual, não é suficiente a ensejar condenação, notadamente diante da inexistência de cláusula contratual que assegure reembolso automático em tais condições.

Ainda que o caso desperte natural empatia pelo contexto de sofrimento familiar e perda, não há nos autos prova segura de que o hospital tenha se omitido no dever de cuidado, tampouco de que tenha contribuído de forma relevante para o desfecho fatal do paciente.

Por conseguinte, a sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos legais pertinentes e avaliou com acerto o conjunto probatório, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quanto à responsabilidade de hospitais em casos de infecção hospitalar e falha na prestação de serviços.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.